Tribunal: TJBA
Processo: 8006920-17.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006920-17.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO ROBERTO FARIAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. SEGURADO MANTEVE AS MESMAS ATIVIDADES LABORATIVAS. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, trabalhador rural, em razão de amputação parcial do segundo quirodáctilo da mão esquerda, alegando inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do dedo médio da mão esquerda do autor gerou redução da capacidade laboral a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho habitual, tampouco redução funcional decorrente da sequela.

Ficou registrado que o autor, destro, retornou à atividade agrícola sem necessidade de esforço adicional ou limitação para desempenhar suas funções, não havendo repercussão funcional relevante.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela com redução da capacidade para o trabalho, não sendo suficiente a existência de lesão anatômica isolada.

Ausentes provas técnicas idôneas que infirmem o laudo judicial, incabível o afastamento da conclusão pericial.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 479.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8006920-17.2022.8.05.0146
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, e como apelado
CICERO ROBERTO FARIAS RODRIGUES
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237